Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701450-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANA ROSA DA SILVA, WELLINGTON RODRIGUES JUVINO DESPACHO IIDD 21847281 e 21848313. Aos Agravantes para informarem o endereço os os Agravados poderão ser intimados. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator